Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001 APELANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO APELADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Sandra Ferraz Cordeiro contra a r. sentença Id. 71972757, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar a imissão na posse do Apartamento no 324 do Bloco “H” da Superquadra Norte 216, Brasília - DF, Matrícula no 17524 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao interpor o presente recurso, a Apelante não requereu gratuidade de justiça, tampouco comprovou o recolhimento do preparo. Regularmente intimada para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 74908298), deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido, conforme a certidão Id. 75386134. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em exame, mesmo intimada, a Apelante deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, como determinado. Nesse contexto, o presente recurso está deserto, dada a inércia da parte apelante em recolher o preparo recursal, de modo que não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não terá o mérito examinado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora